Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-48.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710178-48.2021.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA CELIA TEODORO GOMES CANDIDO APELADO: MARCOS AURELIO ALVES DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Regina Célia Teodoro Gomes Cândido contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que nos autos da ação de locupletamento ilícito contra ela proposta por Marcos Aurélio Alves de Melo acolheu o pedido formulado na ação e rejeitou o pedido formulado em reconvenção (id 39523996). O apelado narrou na petição inicial que a apelante emitiu um cheque, o qual teria sido repassado àquele por uma amiga desta como parte da negociação de produtos de tecnologia. Disse que a cártula seria devolvida após a quitação do débito. Afirmou que, como a dívida não foi paga, o cheque foi apresentado para compensação, conforme combinado, no entanto a cártula foi devolvida por ausência de provisão de fundos e, após, por ter sido sustada. Ressaltou que ajuizou a ação de locupletamento ilícito por já haver escoado o prazo prescricional da execução. O pedido formulado na ação foi a condenação da apelante ao pagamento do valor de R$ 18.716,49 (dezoito mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos). A apelante apresentou contestação e reconvenção. Afirmou que nunca realizou nenhum negócio jurídico com o apelado. Disse que as cártulas foram repassadas a este por Marquilene Mendonça, a quem a apelante cedeu algumas folhas de cheque pela relação de confiança e amizade que tinham. Salientou que Marquilene Mendonça se comprometeu a pagar o débito com o apelado e resgatar as cártulas. Frisou que não sabia que um dos cheques foi entregue por Marquilene Mendonça ao apelado em branco. Defendeu a inexistência do débito em razão da ausência de manifestação de vontade. Impugnou a extensão da dívida, haja vista que a cártula teria sido preenchida pelo próprio apelado. Ressaltou que a apresentação dos cheques e sua consequente devolução lhe ocasionaram danos morais. Pediu em contestação a rejeição do pedido formulado na ação. Requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o chamamento ao processo de Marquilene Mendonça. O pedido formulado em reconvenção foi a condenação do apelado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais (id 39523962). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça à apelante e indeferiu o requerimento de chamamento ao processo de Marquilene Mendonça (id 39523973). Réplica e contestação à reconvenção (id 39523978). Réplica à contestação à reconvenção (id 39523984). O Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido formulado na ação para condenar a apelante ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente corrigido, e rejeitou o pedido formulado em reconvenção. A apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da ação, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação. Foi também condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da reconvenção, os quais foram estabelecidos em dez por cento (10%) do valor da causa do pleito reconvencional. Exigibilidade suspensa por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça (id 39523996). Os embargos de declaração interpostos pela apelante foram desprovidos (id 39524000 e 39524001). A apelante sustenta violação ao princípio da boa-fé, ao argumento de que o cheque teria sido preenchido de forma dolosa em valor bem superior ao montante que seria correto, o que provocaria o enriquecimento ilícito do apelado. Alega que sofreu danos morais em decorrência da má-fé do apelado na utilização dos cheques (id 39524005). Pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de rejeitar o pedido formulado na ação e acolher o pedido formulado em reconvenção. Preparo dispensado por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita (id 39523973). Contrarrazões (id 39524011). A apelante foi intimada para se manifestar acerca de eventual: 1) inobservância ao princípio da dialeticidade; 2) inovação recursal quanto à alegação de que o cheque teria sido preenchido de forma dolosa em valor bem superior ao montante que seria correto (id 39838097). A apelante se manifestou quanto ao despacho de id 39838097 (id 40300594). É o relatório. Suscito de ofício preliminar de inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade. 1. Inovação recursal A apelante alega que a cártula teria sido preenchida de forma dolosa em valor bem superior ao montante que seria correto, o que provocaria o enriquecimento ilícito do apelado. Ocorre que a referida alegação não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, pois foi formulada pela apelante apenas em embargos de declaração, razão pela qual se mostra inadmissível sua apreciação em sede recursal. Não é permitido suscitar, em sede recursal, questões novas, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. O seguinte precedente deste Tribunal de Justiça é nesse sentido: APELAÇÃO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DE GOIÁS. INOVAÇÃO RECURSAL. BOA-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO EVIDENCIADA. RECONHECIMENTO DE ASSINATURA FALSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORÁRIO. COMPROVADA. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. (...) 3. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância. (...) 11. Recursos parcialmente providos. (Acórdão 1376483, 00345811320168070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29.9.2021, publicado no DJE: 18.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conheço da questão referente ao alegado preenchimento doloso do cheque em valor superior ao devido. 2. Violação ao princípio da dialeticidade O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que a norma se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que não direcionam a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão, se limitam a repetir os argumentos utilizados em outras fases do processo.[1] A apelante emitiu o cheque de n. 850024 do Banco do Brasil datado de 3.9.2020 no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A referida cártula teria sido repassada a uma amiga da apelante, Marquilene Mendonça, em razão da relação de confiança existente entre as duas (2), para que ela o usasse como garantia em um negócio jurídico firmado com o apelado. Marquilene Mendonça teria se comprometido a devolver o cheque à amiga, o que não ocorreu. A dívida de Marquilene Mendonça não teria sido paga, motivo pelo qual o apelado apresentou o cheque para compensação, no entanto a cártula foi devolvida por ausência de provisão de fundos e, após, por ter sido sustada. O prazo prescricional da execução do cheque já havia transcorrido, razão pela qual o apelado ajuizou ação de locupletamento ilícito. O pedido formulado na ação foi a condenação da apelante ao pagamento do valor de R$ 18.716,49 (dezoito mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos). A apelante apresentou contestação e reconvenção. Afirmou que nunca realizou nenhum negócio jurídico com o apelado. Disse que as cártulas foram repassadas a este por Marquilene Mendonça, a quem a apelante cedeu algumas folhas de cheque pela relação de confiança e amizade que tinham. Salientou que Marquilene Mendonça se comprometeu a pagar o débito com o apelado e resgatar as cártulas. Frisou que não sabia que um dos cheques foi entregue por Marquilene Mendonça ao apelado em branco. Defendeu a inexistência do débito em razão da ausência de manifestação de vontade. Impugnou a extensão do débito, haja vista que a cártula teria sido preenchida pelo próprio apelado. Ressaltou que a apresentação dos cheques e sua consequente devolução lhe causaram danos morais. Pediu em contestação a rejeição do pedido formulado na ação. O pedido formulado em reconvenção foi a condenação do apelado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais. O Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido formulado na ação para condenar a apelante ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente corrigido, e rejeitou o pedido formulado em reconvenção. A sentença está estruturada nos seguintes fundamentos: 1) Marquilene Mendonça se beneficiou com o não pagamento do cheque ao apelado, pois não cumpriu as obrigações perante ele assumidas no negócio jurídico celebrado por ambos; 2) a apelante emitiu o cheque e o cedeu voluntariamente a Marquilene Mendonça em razão da relação de amizade e confiança existente entre elas, de modo que é responsável pelo seu pagamento, nos termos do art. 15 da Lei n. 7.357/1985; 3) a alegação de nulidade do débito por ausência de manifestação de vontade da emitente não se sustenta, haja vista a autonomia e independência das obrigações contraídas no cheque, conforme o disposto no art. 13 da Lei n. 7.357/1985; 4) o próprio beneficiário pode preencher o cheque emitido em branco, desde que aja com boa-fé, de acordo com a Súmula n. 387 do Supremo Tribunal Federal; 5) não há a mínima evidência de que o cheque tenha sido preenchido em desconformidade com o negócio jurídico celebrado entre Marquilene Mendonça e o apelado, razão pela qual a presunção de boa-fé deste resta intacta; 6) ausente ilícito na apresentação do cheque, não há que se falar em dano moral a ser reparado. A única tese apresentada no apelo quanto ao pedido formulado na ação de locupletamento ilícito é a de que os cheques teriam sido preenchidos de forma dolosa em valor bem superior ao montante que seria correto, o que provocaria o enriquecimento ilícito do apelado. Ocorre que referido argumento constitui inovação recursal e não pode ser conhecido, motivo pelo qual não subsiste argumento apto no recurso a impugnar a sentença quanto ao ponto. O argumento apresentado em apelação quanto ao pedido formulado em reconvenção é o de que a apelante sofreu danos morais em decorrência da má-fé do apelado na utilização dos cheques. A apelação não impugnou o fato de que Marquilene Mendonça se beneficiou com o não pagamento do cheque. Não refutou a afirmação de que a apelante seria a responsável pelo pagamento da cártula, em razão de tê-la emitido. Não especificou com argumentos já debatidos em Primeiro Grau e que pudessem ser conhecidos em sede recursal em que consistiria a má-fé do apelado no preenchimento do título de crédito. Não indicou de forma expressa o que comprovaria o ato ilícito que teria ocasionado os alegados danos morais. Verifica-se que a apelação não debateu os fundamentos adotados pela sentença e não apresentou motivos razoáveis para impugná-la. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[2] Acolho a preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença suscitada de ofício para não conhecer da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais da ação para quinze por cento (15%) do valor da condenação e a verba honorária da reconvenção para quinze por cento (15%) do valor da causa da demanda reconvencional, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.